Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-40.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança ajuizada com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob alegação de ausência superveniente de interesse de agir. A apelante sustentou que o pagamento do débito pela apelada após a citação configurou reconhecimento tácito do pedido, requerendo extinção com resolução de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC) e revisão da condenação em honorários advocatícios para aplicação do art. 85, § 2o, combinado com o art. 90, § 4o, ambos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a extinção do feito deve ocorrer com ou sem resolução de mérito diante do reconhecimento do pedido pela parte demandada após a propositura da ação;
(ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios diante do pagamento da dívida e do reconhecimento jurídico do pedido pela parte requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento da dívida pela parte requerida ocorreu após a propositura da ação e a formação da relação processual, evidenciando o reconhecimento tácito do pedido pela apelada, o que impõe a extinção do feito com resolução de mérito, conforme art. 487, inciso III, “a”, do CPC.
4. O precedente firmado pelo STJ no Tema 1.076 determina que, em causas de valor elevado, a fixação dos honorários deve ser calculada com base nos percentuais do § 2o do art. 85 do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa, ainda que a causa apresente baixa complexidade.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, aplicando-se percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzido à metade (5%), em razão do reconhecimento jurídico do pedido, conforme art. 90, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Teses de julgamento:
1. O reconhecimento do pedido e o pagamento do débito pela parte requerida após a propositura da ação ensejam a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “a”, do CPC.
2. Em causas de valor elevado, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos no art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a redução à metade (5%) nos casos de reconhecimento jurídico do pedido, conforme art. 90, § 4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o; 90, caput e § 4o; 487, inciso III, “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.877.883/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJDF, Acórdão 1763927, 07133631520228070020, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.09.2023.